Tribunal: TJSP
Processo: 2279670-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279670-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
JOSÉ MÁRCIO MANTELLO e Paciente LEONARDO PATRICK PEREIRA
SALLES.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279670-11.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2279670-11.2019.8.26.0000
Impetrante: José Márcio Mantello
Paciente: Leonardo Patrick Pereira Salles
Comarca: Araçatuba
Voto no 25.147
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado
JOSÉ MÁRCIO MANTELLO contra decisão, proferida, em audiência de custódia
realizada no último dia 11 de dezembro, sob a presidência do MMo Juiz de Direito
do Plantão Judiciário de Araçatuba, que converteu em prisão preventiva a prisão em
flagrante, ocorrida no dia anterior, do paciente LEONARDO PATRICK
PEREIRA SALLES, a quem se imputa a prática do crime de tráfico de drogas
(processo 1501894-10.2019.8.26.0603).
A liminar foi indeferida (fls. 25/26).
Não
foram
requeridas
informações,
suprida
a
formalidade, todavia, pela consulta desta Relatoria aos autos de origem, via sistema
e-SAJ desta Corte.
A Ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 30/32).
É o que cumpria relatar.
Apesar da reconhecida gravidade do crime atribuído ao
paciente, verifico, agora, desnecessário o prolongamento da custódia, que pode ser
substituída por cautelares menos invasivas.
Com efeito, cuida-se de agente ainda bastante jovem e
primário, sem qualquer antecedente criminal, ausentes, ainda, indícios de
envolvimento em atividades criminosas estruturadas.
Ademais, melhor verificando os autos de origem (fls.
15 e 53/56), com o paciente foi apreendida, em via pública, pequena quantidade de
entorpecente -- cerca de 25,39 gramas, peso bruto, distribuídos em 36 eppendorfs.
O contexto sugere que em caso de condenação, poderá
ser ele sancionado com regime menos rigoroso, ante o reconhecimento da figura do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279670-11.2019.8.26.0000 -Voto no
3
tráfico "privilegiado", não se justificando, assim, o encarceramento.
Posto isso, concedo a ordem e o faço para substituir a
prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator